Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-69.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001457-69.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA VAZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE 40 HORAS. VEDAÇÃO A ADICIONAL FIXO INFERIOR AO PISO. RECESSO ESCOLAR. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidor municipal visando à condenação do Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, em relação à jornada semanal de 40 horas efetivamente cumprida, inclusive durante férias e recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município deve observar o piso nacional do magistério proporcionalmente à jornada de 40 horas exercida pelo servidor e (ii) saber se é lícita a suspensão do pagamento do adicional de jornada durante o período de férias e recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Primeiramente há que se reconhecer a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas, conforme entendimento consolidado para relações jurídicas de trato sucessivo.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial como vencimento mínimo nacional dos professores da educação básica para jornada de 40 horas semanais, de observância obrigatória por todos os entes federativos.

5. A criação de gratificação fixa por jornada ampliada por meio de lei municipal, desvinculada do piso nacional e sem proporcionalidade com a carga horária efetivamente exercida, configura afronta à legislação federal.

6. A suspensão do pagamento da jornada ampliada durante férias e recesso viola os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da legalidade, da moralidade e da isonomia, além de ensejar enriquecimento ilícito do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001457-69.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA VAZ OLIVEIRA e como apelado MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25